Tribunal: TJPA
Processo: 0015467-57.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o apelante negar os fatos em juízo, não se desincumbiu de colacionar elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 27) que atesta a natureza e quantidade da droga (111 petecas de maconha, pesando 75,30g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSAO ? REFORMA DA PENA DE MULTA E ALTERAÇAO DO REGIME ? INVIABILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências e dentro dos parâmetros legais, aplicou pena base em 8 anos de reclusão e 700 dias-multa. Após reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de menoridade. Ressalte-se que não há que se falar em atenuante de confissão, uma vez que o acusado não confessou a autoria delitiva, retratando-se em juízo. Após diminuiu a pena em 2/3 pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 217 dias-multa, no regime aberto, pena proporcional ao delito do fato, bem como a pena de multa, não havendo que se falar em reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, data vênia o parecer ministerial de 2º grau que foi pelo parcial provimento.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVE
IA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015467-57.2016.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o apelante negar os fatos em juízo, não se desincumbiu de colacionar elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 27) que atesta a natureza e quantidade da droga (111 petecas de maconha, pesando 75,30g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSAO - REFORMA DA PENA DE MULTA E ALTERAÇAO DO REGIME - INVIABILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências e dentro dos parâmetros legais, aplicou pena base em 8 anos de reclusão e 700 dias-multa. Após reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de menoridade. Ressalte-se que não há que se falar em atenuante de confissão, uma vez que o acusado não confessou a autoria delitiva, retratando-se em juízo. Após diminuiu a pena em 2/3 pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, restando a pena fixada definitivamente
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 217 dias-multa
, no regime aberto, pena proporcional ao delito do fato, bem como a pena de multa, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
data vênia
o parecer ministerial de 2º grau que foi pelo parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015467-57.2016.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Belém o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 01.07.2016 a policia militar realizava ronda ostensiva quando avistou o acusado, que já é conhecido da guarnição pela prática de tráfico, e ao ser revistado, foi encontrado, no bolso da sua bermuda, 111 embalagens da droga conhecida por maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Carlos Eduardo da Silva Santos pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 217 (duzentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão, redução da pena de multa e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para reformar a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, constata-se que em sede policial, o acusado confessou a comercialização de entorpecentes, embora tenha se retratado em juízo, negando a autoria dos fatos. As testemunhas de acusação, policiais militares que participaram das diligencias que culminaram na prisão do acusado, corroboraram suas declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmando que avistaram o acusado o qual já é conhecido da policia e com este encontrado 111 papelotes de maconha.

Do mesmo modo, outra testemunha ouvida em sede policial, Wallace Ribeiro do Nascimento, afirmou que a policia parou o declarante e ao revista-lo não encontrou nada e após se direcionou ao acusado, o qual tentou se desvencilhar de algo no cos da bermuda, mas não conseguiu, sendo flagrado na posse de droga.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Em que pese o apelante negar os fatos em juízo, não se desincumbiu de colacionar elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 27) que atesta a natureza e quantidade da droga (111 petecas de maconha, pesando 75,30g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória.

Quanto a reforma da pena base, vê se que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências e dentro dos parâmetros legais, aplicou pena base em 8 anos de reclusão e 700 dias-multa. Após reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de menoridade. Ressalte-se que não há que se falar em atenuante de confissão, uma vez que o acusado não confessou a autoria delitiva, retratando-se em juízo. Após diminuiu a pena em 2/3 pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 217 dias-multa.

Pena proporcional ao delito do fato, bem como a pena de multa, não havendo que se falar em reforma.

Mister ressaltar a análise quanto a prescrição. Observa-se que se trata de menor a época dos fatos, devendo ser verificado o disposto no art. 115 do CPB. Assim, a pena fixada de 2 anos e 6 meses de reclusão, prescreve em 8 anos (art. 109, IV), reduzida pela metade (art. 115 do CPB) resta em 4 anos.

Entre o recebimento da denuncia (05.09.2016), a sentença condenatória (06.12.2016) até o presente momento, não há que se falar em tempo superior a 4 anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora